Tribunal: STF
Processo: HC 210036
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUÍZO DO WRIT. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A superveniência de decisão prolatada no âmbito do STJ torna prejudicada a questão do excesso de prazo no julgamento do writ.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida  supressão  de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.